Tribunal: TJSP
Processo: 2053375-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053375-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante ANDRÉ LUIS
EVANGELISTA e Paciente SAULO LUIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053375-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11.334
2
HABEAS CORPUS No: 2053375-81.2020.8.26.0000
Impetrante: André Luís Evangelista
Paciente: SAULO LUÍS DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de Franca
Voto no: 11.334
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico de entorpecentes e posse
irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pleito de concessão de liberdade provisória,
pugnando, subsidiariamente pela aplicação de
medidas
cautelares
alternativas
ou
prisão
domiciliar. Alegação de que o paciente é
portador de asma, não sendo recomendável o
cárcere em razão da pandemia da COVID-19.
Sem razão. Paciente condenado em primeira
instância. Crime concretamente grave, sendo
por isso mesmo equiparado a hediondo, sendo
um dos principais responsáveis por alimentar a
cadeia delitiva atual. Significativa quantidade de
entorpecentes apreendido, bem como arma de
fogo irregular, denotando envolvimento mais
aprofundado com a criminalidade. Necessidade
de resguardo da ordem pública. Relatório
médico da unidade prisional dando conta de que
o paciente não faz parte do grupo prioritário da
COVID-19. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se
dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de
presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. André Luís Evangelista, em favor de SAULO LUÍS DA
SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do
MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Franca,
no bojo do processo-crime no 1503912-61.2019.8.26.0196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053375-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11.334
3
Narra a impetração que o paciente se encontra preso
preventivamente desde o dia 22 de agosto de 2019, pela suposta prática do crime
de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
tendo já sido condenado em primeira instância às penas de 05 (cinco) anos de
reclusão, 01 (um) ano de detenção e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-
multa, em regime inicial fechado (fls. 16/24).
Afirma que o paciente aguarda julgamento de apelação em
segunda instância, sem previsão de quando isso acontecerá, enquanto
permanece encarcerado em meio à pandemia da COVID-19. Acrescenta que
SAULO apresenta quadro clínico de saúde fragilizada, pois sofre de asma
brônquica desde os 06 (seis) anos de idade, tendo de fazer uso de
SALBUTAMOL / ALENIA, além de vir apresentando crises de dispneia na cadeia
(atestado fl. 25).
Prossegue aduzindo que a Penitenciária de Franca/SP,
além da superlotação e precariedade, não possui condições de zelar pela saúde
dos reclusos.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente,
pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 27/29).
As informações foram prestadas (fls. 34/40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls.
43/50).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053375-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11.334
4
Extrai-se dos autos que, no dia 22 de agosto de 2019, em
hora incerta, na rua Avelino Algarte Banhos, no 1424, no bairro Jardim do Éden,
na cidade e Comarca de Franca, SAULO LUÍS DA SILVA guardava e tinha em
depósito duas porções grandes de pasta base de Erythroxylum coca,
vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 585,13g (quinhentos e
oitenta e cinco gramas e treze centigramas), com a finalidade de disseminação
e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de local e
tempo, SAULO LUÍS DA SILVA possuía, em sua residência, munição de uso
permitido, consistente em 93 (noventa e três) cartuchos calibre 22, e 15 (quinze)
cartuchos calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Regularmente processado, foi condenado em primeira
instância às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e
pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no piso, por incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, na forma
do artigo 69, caput, do Código Penal.
Foi fixado o regime fechado para o crime de tráfico e o
regime aberto para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
sendo negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Conforme dicção do § 1o, do artigo 387, do Código de
Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção, ou se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de
apelação que vier a ser interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053375-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11.334
5
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a
manutenção da segregação cautelar, embora de forma sucinta, foi devidamente
justificada pelo Magistrado de piso.
É preciso frisar que as circunstâncias do suposto delito, tais
como a grande quantidade de droga apreendida bem como a posse irregular de
arma, denotam, prima facie, envolvimento mais aprofundado com o tráfico de
entorpecentes, crime este concretamente grave, tanto que equiparado a
hediondo, não cabendo, assim, falar em ausência de fundamentação idônea para
a negativa do apelo em liberdade, visto que o tráfico de drogas é crime que se
reveste de enorme gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro,
relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu razão
mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio
de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o,
portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem
tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em tela.
Isso porque, o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade e as circunstâncias concretas envolvendo o crime imputado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053375-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11.334
6
paciente recomendam a aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da
lei penal.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Também não se vislumbra excesso de prazo para a
formação da culpa, mesmo porque já encerrada a instrução criminal, aguardando
os autos o julgamento de apelação, o que deverá ocorrer em breve.
Com relação ao quadro clínico do paciente no contexto da
pandemia do Coronavírus, constata-se a partir das informações juntadas pela
unidade prisional que o paciente não é portador de doença crônica que se
encaixe no grupo prioritário para COVID-19, tomando regularmente medicação
para gastrite, conforme relatório médico datado de 07/04/2020 (fls. 38 e 39/40).
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, como se extrai do
relatório médico juntado, o paciente não faz parte do chamado grupo de risco da
doença. Tampouco restou comprovada a incapacidade do estabelecimento
prisional em que se encontra recolhido de eventualmente fornecer o tratamento
médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053375-81.2020.8.26.0000 -Voto no 11.334
7
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR